Tribunal: TJSP
Processo: 1036947-15.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Inclusão do nome da autora no cadastro de devedores inadimplentes por indicação da ré. Anotação preexistente. Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Danos morais. Não ocorrência. À época da negativação realizada a pedido da ré, o direito de crédito da autora

Ementa:
TELEFONIA. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência parcial dos pedidos. Inclusão do nome da autora no cadastro de devedores inadimplentes por indicação da ré. Anotação preexistente. Inteligência da Súmula no 385 do C. STJ. Danos morais. Não ocorrência. À época da negativação realizada a pedido da ré, o direito de crédito da autora já estava abalado em razão da negativação proveniente de restrições posteriores. O contexto de endividamento em que se encontra a recorrente afasta o dano moral. Sentença mantida. Honorários de advogado majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.